Tribunal: TJSP
Processo: 2267077-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via BACEN-Jud, sob a alegação de serem impenhoráveis. Manutenção. Inaplicabilidade da regra do art. 833, IV, do CPC às pessoas jurídicas. Impenhorabilidade prevista nesse dispositivo legal somente após a transferência aos empregados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via BACEN-Jud, sob a alegação de serem impenhoráveis. Manutenção. Inaplicabilidade da regra do art. 833, IV, do CPC às pessoas jurídicas. Impenhorabilidade prevista nesse dispositivo legal somente após a transferência aos empregados. Precedentes. No mais, inexiste prova de prejuízo para as atividades empresariais. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267077-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
MULTIFORÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267077-47.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2267077-47.2019.8.26.0000
Agravante: Multiforça Industria e Comercio de Implementos Rodoviários Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Artur Nogueira
Juiz: Paulo Henrique Aduan Corrêa
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16695
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. Pretensão à
reforma de decisão que indeferiu o pedido de liberação de
valores bloqueados via BACEN-Jud, sob a alegação de
serem impenhoráveis. Manutenção. Inaplicabilidade da
regra do art. 833, IV, do CPC às pessoas jurídicas.
Impenhorabilidade prevista nesse dispositivo legal somente
após a transferência aos empregados. Precedentes. No
mais, inexiste prova de prejuízo para as atividades
empresariais. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 128 que, em execução fiscal promovida pelo
Estado de São Paulo contra a Multiforça Indústria e Comercio de
Implementos Rodoviários Ltda., indeferiu, por falta de amparo legal, o pedido
de liberação de valores bloqueados via BACEN-Jud, sob a alegação de serem
impenhoráveis.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) os
valores constritos estão reservados para pagamento de acordos trabalhistas
realizados pela agravante; b) existem bens dados em garantia nos presentes
autos, devidamente avaliados e aptos para satisfazer o débito aludido; c) a
folha de pagamento da agravante possui um total geral de R$ 6.400,00 (seis
mil e quatrocentos reais) mensais, e a quantia penhorada em 10/10/2019
presta-se para efetuar o pagamento dos salários ali descritos; d) os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267077-47.2019.8.26.0000 -Voto no
3
destinados ao pagamento de salário são impenhoráveis, é o que se obtém por
azo da redação do art. 833, IV do Código de Processo Civil; e) deve
prevalecer o princípio da preservação da empresa e, ainda, o princípio da
atividade produtiva; f) o dinheiro não é absoluto na ordem de penhora, a teor
do art. 835, do CPC; g) a execução deve se dar de forma menos gravosa para
o executado; h) requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela
recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, determinando-se
o levantamento do valor total bloqueado de R$ 4.732,74 (quatro mil
setecentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 162/169).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução fiscal estadual
ajuizada pelo Estado de São Paulo contra Multiforça Indústria e Comercio de
Implementos Rodoviários Ltda., relativa aos débitos de ICMS declarado e não
pago. A executada alegou que o valor bloqueado via BACEN-Jud se destina
ao pagamento de seus empregados, mas seu pedido de desbloqueio foi
indeferido.
Respeitadas as razões expostas na minuta recursal, não é
possível o acolhimento do pedido.
Sobre a alegada impenhorabilidade, dispõe o Código de
Processo Civil o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267077-47.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”
A leitura do dispositivo acima mencionado não deixa
dúvida a respeito de sua aplicabilidade para pessoas físicas, sendo descabida a
equiparação de sua incidência para pessoa jurídica.
Desta forma, é certo que os valores só passam a ser
protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC após a
transferência para as contas dos empregados, momento no qual se
transformam em salários.
As hipóteses de impenhorabilidade, porque são
exceções à regra geral de satisfação da execução com o patrimônio integral do
devedor, devem ser interpretadas restritivamente.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
EXECUÇÃO FISCAL Alegação de que há bloqueio de
numerário destinado ao pagamento de funcionários Impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV do CPC somente após a transferência aos
empregados
Precedentes
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2190447-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019) (g.n.).
Execução fiscal. Penhora on line. Pleito de parcial
levantamento indeferido. Pessoa jurídica. Alegada impenhorabilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267077-47.2019.8.26.0000 -Voto no
5
"salário", a termo do artigo 833, IV do CPC. Descabimento. Executada que,
ademais, não logrou demonstrar descumprimento de obrigações ou prejuízo
das atividades empresariais. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2210470-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE.
Pretensão à reforma de decisão que determinou a expedição de mandado de
levantamento dos valores depositados em favor da exequente. Considerada
válida a CDA retificada com os juros de mora ilegais expurgados, mister o
regular prosseguimento do feito executivo com vistas ao cumprimento da
obrigação de pagar. Inteligência dos arts. 202 do CTN e 2o, § 6o, da Lei no
6.830/80. Inaplicabilidade da regra do art. 833, IV, do CPC às pessoas
jurídicas. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2113197-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itararé - 1a Vara;
Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
indefere pedido de desbloqueio de ativos financeiros da empresa executada
(penhora "on line"). Alegação de que os valores são impenhoráveis, porque
destinados ao pagamento de funcionários da empresa. Valores existentes em
conta bancária da devedora que não são abrangidos pela impenhorabilidade
do artigo 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade que não se aplica a pessoa
jurídica. Benesse legal cujo objetivo é salvaguardar o patrimônio dos
trabalhadores. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2257788-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).
Inviável, portanto, obstar a penhora com base na regra
da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, porque não é possível adotar esse entendimento para uma
sociedade empresária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267077-47.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, os autos recursais e principais carecem de
comprovação documental idônea de que o bloqueio, de fato, inviabilizará o
pagamento de salários de funcionários ou do exercício da atividade
econômica da agravante.
Finalmente, anote-se que a execução fiscal caminha
mesmo para a satisfação da obrigação de pagar com a quitação do débito,
devendo a r. decisão agravada ser integralmente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator